Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701462-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ROSA MAGALHAES AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL ROSA MAGALHÃES para reformar a decisão proferida no Juizado Especial Cível do Guará, nos autos em cumprimento de sentença n. 0701497-04.2017.8.07.0014, em que contende com PAULO PEREIRA DA SILVA. Observa-se agravo de instrumento sob o n. 0701256-62.2022.8.07.9000, cuja distribuição se deu em momento anterior, entre as mesmas partes, do qual consta o mesmo pedido recursal e causa de pedir, de modo que indiscutível a observância da litispendência. Assim, o presente feito deverá ter sua distribuição cancelada, prosseguindo a apreciação do recurso 0701256-62.2022.8.07.9000, o qual terá seguimento. À Secretaria para as providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator